Tribunal: TJPA
Processo: 0008610-86.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008610-86.2012.8.14.0028

APELANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: VALDERITO FERREIRA SANTOS JUNIOR, LUCILENE PEREIRA DA CRUZ SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0008610-86.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ)

EMBARGADOS: LUCILENE PEREIRA DA CRUZ SANTOS E VALDERITO FERREIRA SANTOS JÚNIOR
(ADVOGADOS JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES; LEONARDO ROCHA DE FARIA PACHECO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESES DEFENSIVAS E INCIDÊNCIA DE NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Direcional Safira Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos da desta apelação cível. A embargante alega omissão do julgado quanto às teses de ausência de atraso na entrega do imóvel, de culpa do comprador pelo insucesso no financiamento, da inexistência de prova técnica sobre os vícios construtivos e da aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil. Requer efeito modificativo para reconhecimento da culpa do comprador, aplicação de cláusula contratual de retenção e alteração da taxa de juros moratórios para a SELIC líquida do IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise de teses relevantes suscitadas pela parte embargante; (ii) definir se é cabível a aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024) quanto à fixação dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou simples inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e adequada quanto à negativa de provimento ao agravo interno, tendo enfrentado as teses sobre ausência de atraso, culpa do comprador e insuficiência das provas fotográficas.

5.

Não se verifica omissão quanto à nova redação do

art. 406 do Código Civil, pois a decisão manteve os

juros moratórios e a correção monetária nos moldes

fixados na sentença.

6.

Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

7.

Tese de julgamento
: 1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A existência de fundamentação explícita sobre as teses levantadas pela parte afasta a alegação de omissão no acórdão. 3. Não se verifica omissão quanto à nova redação do art. 406 do Código Civil, pois a decisão manteve os juros moratórios e a correção monetária nos moldes fixados na sentença.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 406 (na redação anterior e posterior à Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008610-86.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ)

EMBARGADOS: LUCILENE PEREIRA DA CRUZ SANTOS E VALDERITO FERREIRA SANTOS JÚNIOR
(ADVOGADOS JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES; LEONARDO ROCHA DE FARIA PACHECO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Direcional Safira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0008610-86.2012.8.14.0028, alegando a existência de vícios no julgado.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à análise da tese de inexistência de atraso na entrega do imóvel e de culpa do comprador por não realizar o financiamento; que a decisão se baseou apenas em fotos unilaterais, sem perícia técnica; e que houve omissão quanto à aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil, que determinaria a utilização da taxa SELIC líquida do IPCA para juros moratórios, em substituição ao percentual de 1% ao mês fixado na sentença.

Requer efeito modificativo para reconhecer a culpa do comprador e aplicar a cláusula de retenção contratual, além de adequar os juros à nova legislação.

Por sua vez, defendem os embargados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo inexistir omissão, pois todas as teses foram analisadas no acórdão e na decisão monocrática, sendo inaplicável a nova redação do art. 406 ao caso, dado que há previsão expressa de juros de 1% ao mês e o contrato é anterior à alteração legislativa.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008610-86.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ)

EMBARGADOS: LUCILENE PEREIRA DA CRUZ SANTOS E VALDERITO FERREIRA SANTOS JÚNIOR
(ADVOGADOS JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES; LEONARDO ROCHA DE FARIA PACHECO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço
do recurso.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado,
sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento ao agravo interno, tratando-se o presente recurso de simples inconformismo da embargante.

As teses de inexistência de atraso na entrega, de culpa do comprador e de insuficiência das fotografias foram analisadas nas decisões anteriormente proferidas, que destacou a ausência de impugnação específica quanto aos vícios construtivos e aplicou a Súmula 543 do STJ.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024), também não há razão. O acórdão manteve a fixação de juros moratórios de 1% ao mês, conforme determinado na sentença, inexistindo lacuna a ser suprida.

Portanto, o que se observa é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão por via inadequada, não se configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, sem imposição, todavia, da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025